Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-70.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-70.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 141.408.524-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), M. C. D. S. - CPF: 061.482.671-36 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAIL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ESTABALECIDO REGIME ABERTO -
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR PERTENCIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E/OU HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA - MINORANTE RECONHECIDA -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

Sopesadas a primariedade, os bons antecedentes, a inexpressiva quantidade de cocaína -
3,63g - (STJ, HC 236486/SP) e insuficiência probatória para demonstrar pertencimento a associação criminosa e/ou habitualidade na traficância
,
“forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3”

(STJ, HC no 705.536/SC)
.

“No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade total do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.129.787/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000942-70.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): PAULO DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1000942-70.2021.8.11.0010), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 129540769 – fls. 284/286).

O apelante sustenta que: 1) preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços); 2) faria jus ao regime aberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos e estabelecido regime aberto (ID 129540772).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129540776).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA PELO SENTENCIANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 136063181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta da 14h30min, na residência localizada na Rua Tocantins, esquina com a Rua Bartira, no 417, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado PAULO DOS SANTOS SILVA, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de substância entorpecente tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de PAULO DOS SANTOS SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006 [
...].
”
(Cássia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça - ID 129540718)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida na residência do réu PAULO DOS SANTOS SILVA, bem como a forma como foram encontradas já preparadas para comercialização, nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o acusado PAULO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, cabeça, da Lei Federal no 11.343/2006. [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante da menoridade (Art. 65, inciso I, do CP), contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Em razão da pena aplicada, não sendo preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos [.
..].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 129540769 - fls. 284/286)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, a pena intermediária deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou a minorante por entender que quantidade de cocaína - 3,63g (três gramas e sessenta e três decigramas) - e a forma de acondicionamento - 23 (vinte e três) porções individuais prontas para venda - evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Ocorre que o
apelante tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, sem antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), e a quantidade de droga apreendida no interior da sua residência - 3,63g -, que não indicam traficância profissional (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Isso porque, as diligências [patrulhamento no bairro Santo Antônio e apreensão de cocaína na casa do apelante] realizadas pelos policias militares [Washington Chagas Brandão e Carlos Arthur Gomes Ribeiro] responsáveis pelo flagrante não demonstram a habitualidade criminosa (STJ, HC no 529.329/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019), especialmente porque não houve inquirição de vizinhos, abordagem de usuários, tampouco apreensão de apetrechos utilizados para comercialização.

Sopesadas a primariedade, os bons antecedentes, a inexpressiva quantidade de cocaína -
3,63g - (STJ, HC 236486/SP) e insuficiência probatória para demonstrar pertencimento a associação criminosa e/ou habitualidade na traficância
,
“forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3”

(STJ, HC no 705.536/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -

25.2.2022), a totalizar as penas do apelante PAULO DOS SANTOS SILVA em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade total do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.129.787/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.9.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022